Tribunal: TJDFT
Processo: 0719261-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719261-06.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: NILTON FERREIRA DE MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em desfavor de NILTON FERREIRA DE MACEDO: “Diante da inércia da parte autora em prover os meios necessários para o cumprimento da diligência, uma vez que não entrou em contato com o Oficial de Justiça, como lhe foi determinado, novo mandado de busca e apreensão somente será expedido mediante a comprovação da localização do veículo. A parte autora deverá promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos da nova redação do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei no 13.043/14, juntando aos autos o contrato e a planilha atualizada do débito, ou, se o caso, conforme a certidão do Oficial de Justiça, deverá indicar novo endereço para citação, sob pena de extinção. Prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo sem que seja atendida a determinação anterior, aguarde-se a manifestação da parte autora por 30 dias.” O Agravante sustenta que a exigência de prova de que o veículo está no local indicado para cumprimento do mandado é desarrazoada e não prevista em lei. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (26560397). É o relatório. Decido. O recurso não é cabível. Pronunciamento judicial que exige a comprovação de que o automóvel se encontra no endereço indicado para o cumprimento da liminar de busca e apreensão não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Conforme vem decidindo este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As hipóteses de cabimento agravo de instrumento estão no rol do art. 1.015, do CPC. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 2. Não há que se falar em interpretação extensiva para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. Precedentes deste Tribunal de Justiça. (AI 07122603820198070000, 4a T., rel. Des. Luis Gustavo de Oliveira, DJE 12/12/2019)” A própria técnica legislativa de definição das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento evidencia que não se trata de enumeração numerus apertus, mas numerus clausus. Na síntese de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., RT, p. 1502)” A interpretação restritiva se impõe ante a opção do legislador de enumerar as decisões interlocutórias que se expõem ao agravo de instrumento. Na precisa abordagem de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “Diante dos termos peremptórios da lei, o rol deve ser considerado taxativo (numerus clausus). É requisito de admissibilidade do agravo de instrumento que a decisão interlocutória contra a qual ele foi interposto verse sobre matéria constante do rol legal, que indica, de forma objetiva, quais as decisões recorríveis. (Novo Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 9a ed., Saraiva, 2016, p. 305)” Note-se que não se cuida de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, por maior que seja a amplitude exegética emprestada a essa locução. Somente podem ser compreendidas como “decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias”, tal como disposto no inciso I do artigo 1.015, aquelas concernentes à concessão, indeferimento, modificação ou revogação de tutela provisória. Nessa linha, explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “O inciso I admite o cabimento do recurso contra as decisões sobre a tutela provisória, ou seja, qualquer decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela dessa espécie (antecipada, cautelar e da evidência). Nessa hipótese de cabimento não bastará a natureza interlocutória da decisão, importando também sua autonomia, pois, se se decidir a tutela antecipada na sentença, o recurso cabível será a apelação, nos termos do art. 1.013, § 5o do Novo CPC. (Novo CPC, 2a ed., Método, 2015, p. 580)” Pronunciamento judicial com essas características não diz respeito a tutela provisória em si mesma considerada e, por conseguinte, tem a sua recorribilidade adstrita ao artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Conforme pondera Daniel Amorim Assumpção Neves: “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC. (Manual de direito processual civil – volume único; 8. ed.; Salvador; JusPodivm, 2016, p. 1.559)” Importa ressaltar que a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT não altera essa conclusão, tendo em vista que não há risco de perecimento do direito material nem de inutilidade da discussão da matéria como preliminar de apelação, se for o caso. Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 17 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator